Tribunal: TJBA
Processo: 8075070-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075070-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: LUZIA JOSEFINA DA FE e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONGRUENTE COM A SENTENÇA. AFASTAMENTO.

MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE 180%. PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS IDÔNEOS PELA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO DA RÉ. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075070-34.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça